Tribunal: TJDFT
Processo: 0744791-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO FIXADO NA SENTENÇA EXEQUENDA. DATA DE ELABORAÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO. MOMENTO DE FIXAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO.

1. A ação de desapropriação indireta fora promovida pela empresa ora agravante em razão de esbulho praticado pelo ente público para a realização de obras na Estrada Parque Taguatinga – EPTG voltadas à implantação de terceira faixa e vias marginais sem que, previamente, tivesse sido realizada a expropriação do bem de sua titularidade.

2. A incidência de correção monetária, conforme se infere da sentença exequenda, deve ter como termo inicial a data de realização do laudo pericial de avaliação que fixou o valor do imóvel e que serviu de parâmetro para a condenação imposta contra o ente público.

3. Muito embora a primeira avaliação pericial tenha sido realizada em 15/6/2018, o valor efetivamente devido pela desapropriação do imóvel somente foi devidamente aferido por ocasião do segundo laudo elaborado pelo expert, em 17/1/2019, quando, em resposta à impugnação oferecida pelo próprio particular, ora agravante, alterou-se o valor de avaliação apontado originalmente, majorando-o.

4. Se a condenação tem por referência os valores apontados no segundo laudo, é também a data em que este foi realizado que deve servir de parâmetro para a incidência da correção monetária.

5. Recurso conhecido e improvido.